Tribunal: TJPA
Processo: 0008717-58.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008717-58.2019.8.14.0005

APELANTE: THIAGO FEITOSA DE ASSUNCAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. A defesa postula, a anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária às provas dos autos, e, subsidiariamente, a redução da pena imposta com fundamento nas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas constantes dos autos, de modo a ensejar novo julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP; e (ii) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento das atenuantes genéricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988, confere legitimidade à decisão do Conselho de Sentença, que somente pode ser desconstituída quando manifestamente dissociada das provas dos autos.

04.
A decisão condenatória encontra amparo nos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, consistentes em: (i) confissão do réu em plenário; (ii) testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante; (iii) prova da materialidade do crime por meio de documentos médicos e certidão de óbito.

05.
As versões apresentadas pela defesa, de legítima defesa e de violenta emoção, não se sustentam diante da prova oral e documental, que aponta a existência de dolo e descarta a existência de causa excludente de ilicitude.

06.
A alegação de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos não se sustenta, pois há lastro probatório mínimo e coerente que justifica a condenação.

07.
Quanto à dosimetria da pena, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão. Embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

08.
A manutenção da pena no patamar mínimo legal, mesmo com a presença de atenuantes, não configura ilegalidade, mas sim observância da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

01.
A decisão do Tribunal do Júri não pode ser desconstituída quando encontra respaldo mínimo no conjunto probatório dos autos.

02.
A incidência de atenuantes genéricas não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

03.
A condenação por homicídio qualificado deve ser mantida quando a prova da autoria e da materialidade é firme e coerente com os depoimentos colhidos em plenário e com a confissão do réu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 65, I e III, "d", e 121, § 2º, II; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0050105-85.2021.8.06.0071, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, j. 26.03.2024; TJ-MS, Apelação Criminal nº 0000370-28.2021.812.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 04.11.2024; TJ-PR, Revisão Criminal nº 0132946-75.2024.8.16.0000, Rel. Benjamim Acácio de Moura e Costa, j. 12.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

THIAGO FEITOSA DE ASSUNÇÃO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
inicial fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, tipificado no
art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
.

Em suas razões, o apelante aduziu, em síntese, que
a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos
,
pleiteando, por isso, a
anulação do julgamento
e a
realização de novo júri
,

nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal
.
Subsidiariamente, pugnou pelo
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, com consequente
redução da pena-
base para patamar inferior ao mínimo legal
. Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões
(ID
4870288
)
, o apelado pugnou pelo
conhecimento
e
o im
provimento
do recurso.

Nesta instância
(ID
5763790
)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e demonstra interesse e legitimidade da parte recorrente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. MERITO.

2.1. DA DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO.

O apelante sustentou que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual requereu a submissão da causa a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos moldes do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Argumentou, em síntese, que não há nos autos elementos probatórios
aptos e
suficientes a sustentar a autoria
e a materialidade
do delito de homicídio
qualificado a ele
imputado,
motivo pelo qual requer a realização de um novo júri,

a
crescent
ando
em suas razões recursais
,
que exerceu o instituto da legitima defesa ou que possa ser levado em consideração por esta instância revisora, que o crime foi cometido
em razão de violenta emoção, após
injusta

provocação
da vítima.

Antes de examinar, os argumentos apresentados pela defesa do apelante, vejamos o que consta da denúncia (ID
4870205, fl.180/181
) que:

“
No dia 17/8/2019, por volta de 4:10h, na Rua Arlindo Souza, Altamira-PA, THIAGO FEITOSA ASSUNÇÃO e
MARCOS V
I
NICIUS DA SILVA SOUZA mataram FABRICIO DESANGELYS MONTEIRO DOS SANTOS.

Os denunciados estavam retornando de uma festa, em uma motocicleta conduzida por MARCOS, momento em que se encontraram com a vítima, que residia próximo a THIAGO. Na ocasião, THIAGO e a vítima se desentenderam, momento em que o denunciado sacou uma arma de fogo e efetuou três disparos contra FABRÍCIO, ceifando a sua vida. Incontinenti, MARCOS ajudou THIAGO a empreender fuga do local, levando-o até a residência do irmão dele
.

A Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em capturar somente THIAGO, uma
vez que Marcos Vinicius se encontrava em local incerto e não sabido.

Em seu interrogatório policial, THIAGO confessa a prática do crime, todavia, alega que agiu em legítima defesa, por acreditar que seria agredido por FABRÍCIO.

MARCOS VINICIUS, por sua vez, dias após o crime, compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia, e alegou que não sabia que THIAGO estava armado e não se recorda de ter havido desentendimento prévio com a vítima, uma vez que estava alcoolizado.

Ante o exposto, considerando que existe lastro probatório mínimo sobre a existência e autoria dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, do CP, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ requer o recebimento da presente denúncia, apresenta o rol abaixo e pugna pela pronúncia dos acusados.
”

São os fatos.

Como mencionado alhures, a defesa pleiteia a anulação do julgamento, com base no art. 593, III, “d”, do CPP, sustentando que a decisão dos jurados diverge das provas constantes nos autos. Alega que
o apelante que praticou o crime, apenas para se defender e que estava tomado por violenta emoção, após injusta provocação da vítima.

Não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, admite-se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando a decisão proferida pelos jurados
revelar-se
manifestamente contrária à prova dos autos.

Referida hipótese de rescindibilidade, contudo, não autoriza o reexame da valoração das provas realizada pelo Conselho de Sentença, tampouco enseja juízo substitutivo de mérito pelo órgão jurisdicional revisor. A desconstituição do veredicto, nessa hipótese, restringe-se às situações excepcionais em que a conclusão adotada pelo
corpo de jurados não encontra qualquer respaldo mínimo nos elementos probatórios constantes dos autos, revelando-se dissociada do conjunto fático-probatório produzido sob o crivo do contraditório.

A Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, erige à condição de cláusula pétrea o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conferindo ao juízo popular a prerrogativa exclusiva de decidir sobre os fatos submetidos a julgamento. Assim, as decisões do Conselho de Sentença apenas admitem desconstituição em hipóteses excepcionais, quando se mostrarem manifestamente dissociadas do acervo probatório constante dos autos — o que
, adianto,
não se verifica na espécie.

Nesse contexto, após detida análise dos autos, verifico que as alegações defensivas carecem de respaldo fático e jurídico, razão pela qual não merecem acolhimento.

Constam nos autos elementos de prova firmes quanto à
materialidade
e
autoria
delitiva, colhidos durante a persecução penal, que, respaldam plenamente a decisão tomada pelo Conselho de Sentença
,
notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Plenário e diante da própria confissão do réu, que efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima Fabrício Desangelys Monteiro dos Santos, levando-o a óbito.

A
materialidade
delitiva, está comprovada
através de ficha de entrada e atendimento no Hospital Regional Público da Transamazônica (ID 4870199, fl. 82),
com óbito
declarado pelos médicos plantonistas, conforme relata o documento em questão
e,
por
mei
o da
certidão de óbito
da vítima Fabrício Desangelys Monteiro dos Santos (ID 4870251, fl. 441), que registra como
causa mortis
, a ocorrência de
anemia aguda
, provocada por ferimentos
perfuro contusos em tórax
.

No que concerne a
autoria
do crime,

destaco os depoimentos colhidos
,
quando do julgamento do réu em plenário,
portanto,
perante o
Conselho de Sentença
, apresentados pelos policiais militares
Cleidvaldo Costa Leal, Jackcileno de Farias Serrão e Evaldo da Silva Litk
a
, que compunham a guarnição policial que efetuou a prisão
em flagrante
do apelante, pouco tempo depois a prática do crime de homicídio qualificado.

Primeiro, vejamos
, em síntese,
o relato
exposto pelo
policial militar
Cleidvaldo Costa Leal
perante o corpo de jurados:

“
Que no dia dos fatos, o policial estava na área da Brasília
pela parte da noite
/madrugada, por volta de 03 ou 04h
,
atendendo um acidente de trânsito,

quando lhe foi repassado
pelo NIOP
um caso de baleamento e as

características da motocicleta
, uma Yamaha, cor pr
a
ta
;
Que houve uma perseguição,

pois o acusado
Thiago
avistou a viatura e começou a acelerar
;
Que o

acusado, foi
a
bordado já no final da Rua Pedro Miranda; Que no

momento da abordagem, parou e desceu da moto; Que foi feito

o acompanhamento e foi dito pelo acusado que no momento

dos fatos, a vítima tentou o fechar na moto e por conta disso,

efetuou os disparos; Que o acusado contou
aos policiais
que ele apenas se

defendeu, pois a vítima tentou atropelá-lo
;
Que outra guarnição atendeu a ocorrência no local do crime; Que sabe o depoente que a vítima chegou a ser atendida
no hospital
;
Que no momento da

abordagem, o acusado
Thiago
já não estava mais coma a arma do

crime, pois ele disse que a tinha jogado
; Que a arma do crime não foi encontrada
; Que o acusado foi preso quando estava sozinho”
(ID
4870276
a ID
4870268
, mídias, PJE)

Em seguida, foi ouvido em plenário
o policial militar Evaldo da Silva Litka, que
também estava compondo a guarnição que efetuou a prisão do acusado e
corroborou os esclarecimentos apresentados nos autos, por parte do primeiro depoente:

“
Que
se recorda dos fatos; Que a guarnição estava atendendo uma ocorrência de trânsito; Que então se depararam com uma moto Yamaha, cor prata; Que
então, quando o motorista da moto avistou a guarnição, empreendeu fuga
, tendo a guarnição
feito o acompanhamento do acusado
;

Que até então os policiais não sabiam do que se tratava
;
Que a guarnição
obteve
a informação sobre a ocorrência do crime de homicídio; Que
confirmaram através do NIOP e confirmando que o nome do acusado era Thiago,

suspeito de atirar em um agente de trânsito; Que
ao ser questionado e abordado pela guarnição, o acusado confirmou aos policiais que fez os disparos na vítima e cometeu o crime;
Que o acusado foi preso sem a arma de fogo; Que não se recorda se o acusado falou alguma coisa sobre a arma de fogo;
Que
esclareceu novamente a defesa, que o motoqueiro ao avistar a guarnição empreendeu fuga; Que
o depoente estava acompanhado na guarnição dos policiais Cleidvaldo e Serrão, sendo o primeiro o comando da guarnição; Que o acusado foi conduzido
a
delegacia por ser o suspeito de atirar no agente de
trânsito
; Que o acusado disse aos policiais que foi ele quem atirou na vítima
”
.
(ID
4870267
a ID
4870265
, mídias, PJE)
.

Por fim, registro as declarações do último policial militar ouvido em plenário. O PM,
Jackcileno
d
e Farias Serrão
, declarou,
verbis:

“
Que haviam recebido um pedido de apoio a uma situação de
acidente de trânsito que ocorreu na ‘Estacione’
;
Que

aguardaram a chegada do bombeiro; Que neste momento foi

repassado, via rádio, uma situação de um disparo de arma de

fogo, no bairro de Santa Benedita informando as características

de que eram dois indivíduos utilizando uma motocicleta
; Que

nesse momento a ambulância que estava a caminho deu

prioridade a vítima de baleamento, onde eles aguardaram

novamente a chegada de uma outra ambulância; Que depois

que foi prestado socorro às vítimas do acidente, eles se

retiraram do local em rondas na rua Del. Figueiredo;
Que foi

avistado um indivíduo em uma motocicleta de cor prata; Que

quando se aproximaram do veículo, o acusado empreendeu

fuga; Que fizeram o acompanhamento no bairro Aparecida e

Brasília, onde a abordagem foi feita na Travessa Pedro

Miranda
;
Que foi dado voz de parada para o indivíduo, quando

ele desceu da moto gritou: ‘Mãe, mãe, abre a porta mãe’ no

portão de uma residência; Que foi feita a revista pessoal no

acusado e nada foi encontrado
; Que o acusado Thiago é

conhecido, quando menor, por ser apreendido por clonagem de

veículo juntamente com outras pessoas; Que sabia do

endereço do acusado, no bairro Santa Benedita e os pais

residentes no mesmo local, levantou a suspeita da guarnição,

que poderia ter sido ele o autor dos fatos, até mesmo pelo seu

comportamento (
empr
.
eendendo
fuga e praticando direção

perigosa) até o momento da abordagem;
Que foi indagado o

motivo de ter empreendido fuga, afirmando que ficou com

medo de ser uma guarnição do DETRAN; Que foi perguntado

ao acusado sobre a situação do ocorrido, sendo negado pelo

mesmo os fatos do caso; Que não se recorda se foi UNIOP ou

se foi a guarnição diária que repassou que teria uma

testemunha; Que foi dito a ele que seria levado até a delegacia

para a averiguação das informações; (...);
Que quando fo
i
questionado sobre a arma, o acusado afirma que teria se

desfeito no armamento no início do acompanhamento, no

bairro de Aparecida; Que foi refeito o trajeto, mas que o

armamento não fora encontrado; Que souberam por terceiros
, que o acusado teria tido um desentendimento com a vítima
”
(ID
4870264
a ID 4870262, mídias, PJE)
.

Nesse contexto,
o apelante
Thiago Feitosa de Assunção
, confessou a prática do crime de homicídio qualificado,
relatando as circunstâncias fáticas em foi executado o delito em comento. Em síntese
e, na parte que interessa,
esclareceu o réu em plenário,
verbis: “
Que
declarou que estava armado no dia dos fatos
;
Que quem dirigia a moto era o nacional Marcos Vinicius
e ele não sabia que
o
depoente estava armado
;
Que
alega o réu
, que a altura do bairro mutirão,
a vítima teria jogado um carro contra ele e seu colega
, quando ambos retornavam de uma festa
, por volta de 04h00min da manhã
;

Que declara que conseguiu chegar em casa, e que a vítima tinha lhe seguido; Que o
vítima
estava na esquina
de sua casa
;
Que então a vítima teria discutido com ele, quando o depoente pegou a arma e efetuou um disparo na vítima
;
Que

o depoente esclareceu que como a arma que usava era um revólver, calibre 22, e era uma arma pequena, ele efetuou mais dois disparos em desfavor da vítima
; Que
em seguida a vítima saiu correndo; Que o réu então pegou a moto e saiu do local; Que o acusado esclarece que se desfez da arma usada no crime; Que
alega o depoente que não conhecia a vítima;
Que depois foi preso pela polícia militar;
Que
se defendeu, pois a vítima teria feito um gesto na direção do depoente, procurando briga; Que
não se recorda se a vítima estava armada ou não; Que
o intervalo entre os disparos não foi grande;
Que no primeiro disparo a vítima estava a dois metros do depoente; Que nos outros disparos, a vítima estava mais perto do depoente;

Que os fatos aconteceram próximo a sua casa
”; Que se arrepende dos fatos;
(ID
4870257
a ID
4870253
, mídias, PJE)
.

Com efeito, verifica-se a condenação do apelante, encontra amparo na
robustez das provas carreadas aos autos processuais. Os depoimentos prestados
pelas testemunhas ouvidas em plenário, aliados a confissão enfática do próprio apelante
acerca da execução do crime
perante o Conselho de Sentença,
convergem de forma coerente, lógica e minuciosa, reforça
ndo e comprovando a prática do
delito

em comento
, descarta
ndo
a possibilidade de existência

do instituto da legitima defesa o
u mesmo que o acusado tenha praticado a referida infração tomado por violenta emoção, disparando três tiros no ofendido a queima roupa.

Como dito, o
conjunto probatório é firme e coeso ao apontar a responsabilidade do acusado pela prática do homicídio, de forma dolosa, não sendo possível afirmar a ocorrência de nenhuma das excludentes de ilicitude suscitadas pela
defesa. A quantidade de disparos efetuados (três), a curta distância, e o comportamento do acusado após os fatos – empreendendo fuga e se desfazendo da arma – indicam claramente o dolo em sua conduta, incompatível com a alegação de reação imediata a injusta agressão ou provocação.

A pretensão de nova submissão do réu a julgamento, com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, exige prova cabal de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária aos autos, o que não se verifica no presente caso, ante a consistência dos elementos probatórios de autoria e materialidade, bem como da inexistência de legítima defesa ou violenta emoção.

Logo, a

decisão do Tribunal do Júri não se mostra dissociada da prova dos autos
, mas, ao contrário,
representa a correta valoração da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. A condenação proferida pelos jurados
deve ser preservada
, pois

encontra sólido respaldo nas provas constantes dos autos
, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CP). 1. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JÚRI POR POLARIZAÇÃO DOS DEBATES EM RAZÃO DE UMA TESTEMUNHA SER FILHO DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL EM OITIVA DE PARENTES DA VÍTIMA.
CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A VALORAÇÃO DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS
VEREDICTOS .

(...)
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA CONFORME PARECER DA PGJ.
(...)
2 .
Mérito. 2.1.

Da análise de nulidade do júri ante a imparcialidade do declarante Luano
Patrício .
Em suas razões (fls. 455/460), a defesa requereu a nulidade do Júri por julgamento contrário a prova dos autos, eis que a testemunha Luano é filho da vítima e polariza o debate em plenário. Verifica-se que o CPP não proíbe parentes da vítima de deporem, ocasião em que não é possível falar em nulidade do Júri devido a eventual imparcialidade dos declarantes, por serem parentes da vítima. O STJ e
esta
Câmara possuem o entendimento de que inexiste ofensa à defesa e à parcialidade do Júri no fato de haver a oitiva de parentes próximos a vítima, cabendo ao Conselho de Sentença, na qualidade de destinatário das provas, aferirem o efetivo valor probatório das
declarações
prestadas .
No caso concreto, a defesa alega que a testemunha Luano Patrício é testemunha insuspeita, por ser filho da vítima e polarizar os debates. Todavia, conforme já exposto, inexiste nulidade na sua oitiva, cabendo aos Jurados
analisar
sua declaração e ponderar acerca. No caso concreto, após a sessão de julgamento, com acesso ao processo e às provas nele entranhadas, decidiram os jurados por condenar o apelante, seja por reconhecer o depoimento do filho da vítima (Luano Patrício), seja pelos demais meios de prova.
Portanto, havendo nos autos elementos de prova que confortam a acusação, aos quais os jurados conferiram maior credibilidade, dentro da íntima convicção com que lhes é assegurado julgar, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, em consonância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal). Logo, entendo não ser possível a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, devendo a sentença ser mantida intacta, uma vez que devidamente amparada nas provas carreadas aos autos
.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0050105-85.2021.8 .06.0071, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/03/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024).

Ressalte-se, mais uma vez, que conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, é reconhecida a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. A eventual divergência da defesa quanto à conclusão dos jurados não autoriza o Poder Judiciário a substituir sua convicção pela dos julgadores populares, quando houver lastro probatório mínimo e razoável a sustentar a condenação, como verificado no caso.

Assim, tendo em vista a regularidade do julgamento, a existência de prova suficiente de autoria e materialidade, e, sobretudo, o respeito ao princípio da soberania dos veredictos, não há que se falar em novo julgamento, razões pelas quais, rejeito os argumentos apresentados pela defesa.

2.2 REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA
.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com a consequente redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal. Ao final, pleiteou o provimento do recurso.

Após ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, o apelante, foi condenado à pena de
12
(
doze
) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime descrito no 121, § 2º, inciso II, do
CP
, da seguinte forma: (ID
4870284
):

Considerando, finalmente, os princípios informativos do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB), passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao réu ora condenado pelo Conselho de Sentença: a culpabilidade é a normal da espécie; o réu não possui maus antecedentes (fl. 05); conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos serviram para qualificar o crime, por isto deixo de valorar neste momento, a fim de evitar um possível bis in idem. Quanto às circunstâncias também entendo como neutras no caso concreto. Quanto às consequências do crime, entendo normais ao tipo. Enfim, no que tange ao comportamento da vítima, não há elementos nos autos conclusivos para valoração.

Destarte, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Em relação à pena provisória, observo nos autos que existe a
atenuante da confissão e de ser menor de 21 (vinte e um) anos
. No entanto,
tendo em vista o disposto na súmula 231 do STJ, mantenho a pena no seu mínimo, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão
.
Por fim, observo que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Logo, fixo
A PENA DEFINITIVA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO
”.

Como destacado, a
defesa pleiteia, a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
.

Contudo, conforme corretamente decidido pelo juízo sentenciante, embora reconhecidas tais atenuantes,
a pena foi mantida no patamar mínimo legal
, com base na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 231, que dispõe:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

No caso em exame, a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão
, não havendo margem para redução, ainda que presentes as atenuantes previstas no art. 65 do Código Penal.

A fixação da reprimenda no mínimo legal, portanto,
não configura ilegalidade ou ofensa ao princípio da individualização da pena
, mas tão somente
observância da vedação imposta pela jurisprudência
dominante
e
ainda de acordo
com
,
cujo objetivo é preservar a estrutura normativa estabelecida pelo legislador para o tipo penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA –
HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ
– PLEITO DE MÁXIMA DIMINUIÇÃO DA PENA PELO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A FRAÇÃO NO REDUTOR MÍNIMO - RECURSO IMPROVIDO.
I - É princípio geral do direito penal que o Juiz não pode elevar a pena acima do máximo previsto no tipo penal, nem
diminuí-la
abaixo do mínimo legal. Desse modo, as atenuantes genéricas não autorizam a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o que comporta absoluta aplicação na situação particular.
II - O Magistrado da origem apontou motivação concreta a justificar a fração de 1/6 para diminuição da pena em virtude do privilégio, destacando as circunstâncias em que o crime foi cometido – não vislumbrada proporcionalidade entre a provocação da vítima e a intensidade da emoção do réu, demonstrando assim justificativa para a utilização do patamar escolhido, o que, a meu ver, enseja em manutenção da fração escolhida, porque, ainda que de forma sucinta, foi devidamente fundamentado
.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 00003702820218120003 Bela Vista, Relator.: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2024)
.

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO À PENA DE 13 ANOS DE RECLUSÃO – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE – PONDERAÇÃO TÃO SOMENTE DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE EM DESFAVOR DO REQUERENTE – MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA, EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXACERBADA E DO MODUS OPERANDI – TODAVIA, A PENA -BASE DEVE SER EQUIPARADA à DO CORRÉU CARLOS, QUE PELA IDÊNTICA PONDERAÇÃO DA CULPABILIDADE, TEVE SUA PENA FIXADA EM 13 ANOS, INICIALMENTE – ALTERAÇÃO DA PENA-BASE DO RÉU PARA 13 ANOS – SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO EM 1 ANOS PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA ESTABELECIDA PELO STJ PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES – REDUÇÃO EM 1/6 –
PENA DEFINITIVA FIXADA
EM 12 ANOS EM RESPEITO À SÚMULA N. 231 DO STJ E TESE DO TEMA N. 158 DO STF EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL.
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROCEDENT
E.
(TJ-PR 01329467520248160000 Londrina, Relator.: substituto
B
enjamim
A
c
á
cio de
M
oura e
C
osta, Data de Julgamento: 12/04/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2025)
.

Dessa forma,
rejeita-se a pretensão recursal da defesa quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal
, mantendo-se a dosimetria como fixada na sentença.

Por todo exposto, acompanhando o parecer ministerial
conheço

do recurso

e
nego
-lhe provimento
,
para manter a condenação
imposta ao apelante
Thiago Feitosa de Assunção

em
12 (doze) anos
de
reclusão
, a ser cumprida

em regime inicial fechado, pelo crime tipificado
art.
121, § 2º, inciso II, do
CP
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 07/11/2025